Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. JUROS CAPITALIZADOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REGULARIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. INCABÍVEL.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em sede de embargos à monitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para extirpar do débito multa de 2% por ausência de previsão contratual.
2. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que, embora sucinta, pontua todas as questões alegadas pela parte e rejeita os argumentos, indicando a correspondente fundamentação.
3. Na ação monitória não há necessidade de que o documento apresentado como prova escrita seja certo, líquido e exigível, muito menos que o instrumento contratual seja assinado por duas testemunhas, visto que estes são requisitos para o processamento de ação executiva, não de ação monitória. Inclusive, conforme §1o do artigo 700 do CPC, a prova escrita em sede de ação monitória pode consistir até mesmo em prova oral documentada.
4. Não é em toda demanda de consumo que se impõe a inversão do ônus da prova.
5. Acerca da produção de prova pericial, sabe-se que o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
6. Não existe ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, uma vez que referidos juros não se confundem, os primeiros se destinam a remunerar a operação comercial do capital, sem que isso represente penalidade pela inadimplência à contraprestação contratual, enquanto que os juros moratórios decorrem da mora e visam ressarcir o credor diante de um atraso no pagamento.
7. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/00, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários. Quanto ao dever de informar o contratante acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é aferido pelo simples contraste entre ambas.
8. No caso, o Custo Efetivo Total de 20,88% ao ano não supera os percentuais de juros aplicados pelo mercado no período em que firmado o contrato entre as partes (julho de 2016), de acordo com tabela de juros constante do site do Banco Central do Brasil.
9. Ausente nos autos cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito, torna-se incabível a aplicação do vencimento antecipado da dívida em prejuízo da apelante.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.